Tribunal: TJMT
Processo: 0003556-20.2020.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0003556-20.2020.8.11.0004 – CLASSE 417 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTE :- MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO :- CARLOS BATISTA DOS SANTOS
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA O DELITO DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO O USO DE VIOLÊNCIA PARA A SUBTRAÇÃO DO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA – PALAVRA DA OFENDIDA EM SEDE INQUISITORIAL CONFIRMADA EM JUÍZO PELO TESTEMUNHO POLICIAL – ENUNCIADO 08/TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
Não há como acolher o pleito de desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, se o conjunto probatório evidencia que houve empurrão à vítima, caracterizando violência apta a configurar o crime de roubo; sendo que a palavra da vítima, ainda que prestada em sede inquisitorial, foi corroborada pelo testemunho judicial do policial militar, formando um conjunto probatório seguro e suficiente a caracterizar a elementar de emprego de violência afeta ao crime de roubo, devendo ser mantida a sentença condenatória.
Recurso ministerial desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003556-20.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.624.671-69 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEICIANE DE ASSIS ALMEIDA - CPF: 399.438.688-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
DESCLASSIFICAÇÃO DO
ROUBO
PARA O DELITO DE FURTO
– IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO O USO DE VIOLÊNCIA PARA A SUBTRAÇÃO DO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA – PALAVRA DA OFENDIDA EM SEDE INQUISITORIAL CONFIRMADA EM JUÍZO PELO TESTEMUNHO POLICIAL – ENUNCIADO 08/TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Não há como acolher o pleito de desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, se o conjunto probatório evidencia que houve empurrão à vítima, caracterizando violência apta a configurar o crime de
roubo;

sendo que a palavra da vítima, ainda que prestada em sede inquisitorial, foi corroborada pelo testemunho judicial do policial militar, formando um conjunto probatório seguro e suficiente a caracterizar a elementar de emprego de violência afeta ao crime de roubo, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos no. 0003556-20.2020.8.11.0004, código 331640, que condenou
Carlos Batista dos Santos
pela prática do delito previsto no arts. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e indenização à vítima no valor de R$ 5.000, pelos danos causados.

Inconformado, o Ministério Público pretende a reforma da sentença, a fim de obter a
desclassificação do delito de roubo para o de furto
, sob o argumento de que a elementar de emprego de violência, afeta ao crime de roubo, não restou comprovada de forma contundente em juízo, mas tão somente pautada no depoimento de uma testemunha indireta – policial militar que relatou o que “ouviu dizer”.

Sustenta que a prova inquisitorial não foi confirmada em juízo, ao passo que havendo dúvida razoável, aliada à fragilidade das provas de que o acusado teria subtraído a
res furtiva
mediante o emprego de violência em desfavor da vítima, prevalece o princípio
in dubio pro reo.

Prequestiona a matéria para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo provimento do recurso ministerial (Id. 102556483).

O
parecer,
da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 104301455).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público interpõe recurso contra a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, requerendo a desclassificação do delito de roubo para o de furto simples, sob o argumento de que não foi devidamente comprovado nos autos o emprego de grave ameaça à vítima.

Infere-se do caderno informativo, que no dia 06 de abril de 2020, aproximadamente às 10h30, na Rua Mato Grosso, em frente à loja denominada Malhação Esportes, no Centro, em Barra do Garças/MT, o apelado, subtraiu o celular Galaxy J7 da Samsung, da vítima Gleiciane de Assis Almeida.

Diante de tais fatos, foi ele denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado nos termos da exordial acusatória
.

Em busca da
desclassificação do crime de roubo para o de furto
, o douto Promotor de Justiça, em síntese, aduz que a elementar de emprego de violência, afeta ao crime de roubo, não restou comprovada de forma contundente em juízo.

No entanto, após uma detida análise dos autos, constata-se que o apelo ministerial não tem procedência.

A materialidade
do delito de roubo está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (Id.
102556478 - Pág. 14
), boletim de ocorrência (Id.
102556478 - Págs. 25/28
), termo de reconhecimento de pessoa (Id.
102556478 - Pág. 39) e
auto de avaliação indireta (Id.
102556478 - Pág. 40
).

No tocante
a autoria
, embora o Promotor de Justiça sustente a tese de furto simples, após o cotejo das provas colhidas, tem-se que o conjunto probatório aponta com clareza a conduta descrita no delito de roubo praticado pelo acusado, figura típica punível pelo fato da subtração da
res furtiva
ocorreu com violência à pessoa, consistente em empurrão
, para a subtração do aparelho celular da ofendida.

O art. 155,
caput
, do Código Penal descreve o furto como ato de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, enquanto o roubo, previsto no art. 157,
caput
, do mesmo diploma legal, ocorre com a subtração de coisa móvel alheia, para si ou para outrem,
mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

O elemento diferenciador existente entre eles advém do emprego de grave ameaça ou violência à pessoa.

No caso dos autos,
a vítima
, na fase policial, asseverou que
durante a abordagem, o apelado lhe empurrou e puxou de suas mãos o aparelho celular
(Id. 102556478 - Pág. 18).

Eis suas declarações,
verbis:

“(...)
A vítima comunicante, grávida de 07 (sete) meses, relata que em 06/04/2020 por volta das 10h30min, estava passando pela Rua Mato Grosso, em frente loja Malhação Esportes, quando um sujeito de estatura mediana, cor branca, cabelo de cor castanho escuro, liso, trajava camiseta de cor rosa, bermuda jeans e estava em uma bicicleta, se aproximou da declarante, a empurrou e tomou de suas mãos um aparelho celular Sansung Primer J7. Relata que o sujeito ainda em cima da bicicleta puxou duas vezes o celular da vítima e após subtrai-lo empreitou fuga. Que um rapaz por nome Alessandro viu toda a ação e tentou impedir a fuga do sujeito. Ocorre que ao perceber que estava sendo perseguido, colocou a mão na cintura como se fosse sacar uma arma de fogo
(...)”.

Em que pese não tenha sido ouvida em juízo,
a testemunha Policial Militar
Carlos Alberto Medrado
, ouvido em juízo, confirmou os fatos descritos na fase extrajudicial, sustentando que a vítima afirmou que o acusado havia empregado violência contra ela, empurrando-a após subtraiu seu aparelho celular, bem como a testemunha Alessandro havia perseguido o acusado, que simulou estar armado e conseguiu empreender fuga.

Convém ressaltar que o testemunho do policial que efetuou a prisão do acusado tem credibilidade por retratar com fidelidade os fatos e por se apresentar em total harmonia com as declarações da vítima em sede inquisitorial, sendo perfeitamente hábil a embasar o decreto condenatório.

Dentro desse contexto, não se pode afastar a validade do depoimento do policial, pessoa juridicamente desinteressada sob o ângulo de imputar falsamente a prática de crime a indivíduo desconhecido, demonstrando único interesse de apontar apenas e tão-somente a realidade dos fatos.

Estabelece o
enunciado n.o 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição por terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança o testemunho prestado, em juízo, pelo policial militar, a não ser que suas declarações se apresentasse em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos.

Desse modo, é indubitável que o
modus operandi
do apelado subsume-se a figura do roubo, ainda que os delitos de roubo e de furto se assemelhem com a vontade de subtração de coisa alheia móvel, como dito em linhas volvidas, o que diferencia as condutas é a utilização da
grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de haver o bem por qualquer meio, reduzir à impossibilidade de resistência da vítima
.

Assim, embora o Promotor de Justiça sustente a tese de insuficiência probatória quanto à violência empregada no delito, nota-se que o emprego de violência ficou evidente nos autos pela palavra da vítima, corroborada pelo testemunho judicial do policial, repita-se a
res furiva
estava em poder da vítima e foi retirado a força, depois foi empurrada para que o acusado tivesse em definitivo a posse do bem,
de modo que não prospera a desclassificação para o delito de furto.

Há de ser considerado, ainda, que embora a violência não tenha resultado em lesões corporais, basta que a ação ostensiva seja eficaz e idônea à intimidação da vítima. Nos termos da jurisprudência dominante: “
O
empurrão
desferido na vítima, caracteriza a violência apta a configurar o crime de
roubo
, mesmo que de tal conduta não resulte lesão corporal
”
(N.U 0001221-12.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 09/05/2019).

Por oportuno, se extrai na lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
que:
“
qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto.
Ainda que a violência seja exercida sobre a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. (...) A violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do art. 155 para o previsto no art. 157”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 755).

Assim, acertada a sentença condenatória quanto a subsunção da conduta praticada pelo apelante às penas do art. 157 do Código Penal.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Desse modo, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021